Tribunal: TJSP
Processo: 2095410-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão ao desbloqueio de valores, paralisados em cumprimento a ordem de indisponibilidade de bens deferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Indisponibilidade de bens compatível com as medidas assecuratórias deferidas a título liminar – Mera alegação quanto à finalidade dos recursos bloqueados – Ausência de indícios quanto à fragilidade da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão ao desbloqueio de valores, paralisados em cumprimento a ordem de indisponibilidade de bens deferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Indisponibilidade de bens compatível com as medidas assecuratórias deferidas a título liminar – Mera alegação quanto à finalidade dos recursos bloqueados – Ausência de indícios quanto à fragilidade da saúde financeira da empresa Agravante, ou mesmo da utilização dos dividendos indisponibilizados em atividades ligadas à finalidade empresarial (pagamento, pessoal, contratos) – Afastado o princípio da menor onerosidade, não se tratando, no momento, de pretensão diretamente executória – Afastada a apresentação, em substituição, de bens imóveis em garantia, pois um deles já contém gravame real e o outro, isoladamente, não é capaz de garantir a integralidade do débito – Precedentes – Agravo não provido.